Tribunal: STF
Processo: Rcl 60812
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por NN&A Produções Jornalísticas LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Brusque do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo nº 5016166-14.2021.8.24.0011), na qual se alega violação ao que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de uma das inúmeras ações ajuizadas por Luciano Hang, pessoa pública, contra reportagens jornalísticas que o desagradam. Enquanto pessoa pública, exposta inclusive politicamente, com histórico de aparecer ao lado do expresidente da república durante pronunciamentos políticos. 



    A título de contextualização, convém repisar a figura pública do Autor, bem como, a perseguição sofrida por todos os jornalistas que ousam noticiar fatos e prestar críticas, mesmo que inseridas em contexto de liberdade de expressão. 



    [...] 



    Cuida-se de Reclamação em face de r. sentença – não transitada em julgado – que julgou a ação proposta pelo Autor contra uma reportagem que questiona a sua participação na vida política da cidade natal procedente para: a) condenar a parte ré a pagar ao autor a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC, calculada a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e de juros legais de 1% ao mês, estes a contar do evento danoso (03/03/2020 - data da publicação da matéria no portal de notícias mantido pela requerida), até a data do efetivo pagamento; e, b) determinar que a parte requerida exclua, no prazo de 24h e independente do trânsito em julgado desta decisão, a matéria jornalística objeto desta lide da internet de modo geral, principalmente do seu portal de notícias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 



    [...]



    A r. decisão reclamada, portanto, infringe visceralmente o pacífico entendimento desta Suprema Corte porque para além de atribuir verba indenizatória ao noticiado de – fato verídico e confesso por ele protagonizado – determina a REMOÇÃO do conteúdo jornalístico, VETANDO QUE O JORNALISTA DISCORRA DE FORMA CRÍTICA A RESPEITO DO NOTICIADO, pois foi determinado pelo Estado Juiz que o JORNALISTA censurasse sua reportagem de modo a não exercer o juízo crítico que exerceu na reportagem, suprimindo sua legitima opinião. 



    [...]



    Está demonstrado, o Reclamante sofre injustificável censura, o que está a malferir não só o mandamento constitucional contido no art. 220 da carta magna, mas, também, a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento Fundamental, ADPF 130, que declarou não recepcionada pela Constituição de 1988 a Lei 5.250/1967 – Lei de Imprensa – com eficácia erga omnes e caráter vinculante aos demais órgãos do Poder Público, conforme adiante será exposto. 



    [...]



    No caso em tela, já se demonstrou, que o ato da autoridade ordinária, ora Reclamado, está a contrariar frontalmente decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, e sua reiterada jurisprudência, uma vez que está tolhendo o direito à liberdade de expressão e pensamento, assim como a liberdade de imprensa, negando ao Reclamante um direito assegurado pelo caráter vinculante da ADPF 130, ou seja, salvaguardar a extensão e os efeitos dos julgados do STF.



    Vale observar que o Reclamante possui legitimidade para ajuizar a presente Reclamação e visar preservar seus direitos, além de garantir a autoridade das decisões emanadas do STF, pois o art. 13, caput, da Lei 8.033/90, assegura tal direito mesmo a quem não tenha integrado a relação jurídico-processual na ação de controle normativo abstrato. 



    Posteriormente à mencionada norma, esta Corte viria a ampliar o conceito de “parte interessada”, reconhecendo legitimidade ativa ad causam a todos aqueles que comprovem prejuízos advindos das decisões do Judiciário, bem como da Administração Pública de todos os níveis, contrários ao julgado do Tribunal (Rcl 1880-AgR, DJ 19/03/2004) 



    Efetivamente, portanto, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF 130, declarou não recepcionado pela Constituição Federal da República todo o conjunto de dispositivos da Lei Federal 5.250/1967, mais conhecida como Lei de Imprensa, reconhecendo, destarte, a liberdade de imprensa, mesmo quando cotejada com os direitos da personalidade. (…)



    Em argumento específico ao caso em comento, o noticiado jamais procurou o veículo de imprensa Reclamante para exercer direito de resposta, na empreita da CENSURA de seu conteúdo, o que não merece prosperar. 



    […]



    Em argumento específico ao caso em comento, o noticiado jamais procurou o veículo de imprensa Reclamante para exercer direito de resposta, na empreita da CENSURA de seu conteúdo, o que não merece prosperar.



    IV. Do pedido de tutela de urgência – retomada do conteúdo jornalístico em sua forma original, sem a supressão do juízo crítico do jornalista tolhido pelo TJSC, e suspensão da exigibilidade da indenização arbitrada. 



    Nos termos do artigo 300, CPC, invoca-se a verossimilhança das alegações do Reclamante – EM VISTA DA SENTENÇA PROFERIDA AO ARREPIO DOS PRECEITOS FULCRADOS NA ADPF 130, CONFLAGRANDO CENSURA PRÉVIA GRAVE E INADMISSÍVEL – sem prejuízo da urgência da demanda, eis que a população já está segregada deste conteúdo jornalístico que merece retorno imediato. 



    Restou devidamente comprovado que foi ilícita e inconstitucional a r. decisão que deferiu a remoção de conteúdo jornalístico. Toda e qualquer decisão que determine recolhimento, impedimento ou inserção/exclusão de conteúdo jornalístico constitui censura. No caso, a decisão reclamada é, sem dúvida, exercício de censura, sendo absolutamente desnecessária a leitura ou o debate do teor da reportagem nesta seara. 



    Mesmo que, ao final do processo, a matéria jornalística seja considerada abusiva, caberá apenas a reparação civil, mas nunca, em hipótese alguma, a determinação de retirada de conteúdo jornalístico, de censura à crítica, ao exercício da democracia.



    […]



    Outrossim, demonstrado o caráter censório da ordem aqui reclamada, que inegavelmente ofende a autoridade da decisão emanada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 130, requer a Reclamante, liminarmente, que seja deferida a suspensão integral do ato impugnado, nos termos do artigo 989, II, do CPC, e 158, primeira parte, do RISTF.”



    Requer, ao final, “que seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada, na sua integralidade, devolvendo a justiça da r. Sentença que evitou a verdadeira censura e óbice ao exercício da liberdade de imprensa, em total violação da autoridade desta Corte Suprema, emanada no julgamento da ADPF nº 130”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 05/07/2023. Na origem, o processo encontra-se ativo. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009).



    No caso concreto, decidiu o Juízo da origem que (doc. 7):



    “Na hipótese, na forma em que foi publicada, a notícia insinua que o autor teria praticado, em tese, crimes de tráfico de influência, desvio de verbas públicas, agiotagem e ameaça.



    É certo que a reportagem publicada pela parte ré ultrapassou o mero caráter informativo.



    Isso porque, como se infere da íntegra textual, na reportagem publicada pela parte ré há clara imputação da prática de condutas típicas e antijurídicas em desfavor da parte autora, muito embora, por óbvio, a suposta ocorrência de tais crimes demandem investigação pela autoridade policial e,



    acaso preenchidos os requisitos pertinentes, a apuração dos fatos em ação penal própria.



    A partir disso, tem-se que a reportagem jornalística publicada pela parte ré com a exposição do nome e da imagem do autor, em que pese decorrer da manifestação de sua liberdade de imprensa, adentrou, a princípio, no campo de proteção do direito à honra e à imagem da parte autora. Ou seja, a ponderação dos direitos em questão permite concluir, com facilidade, que a veiculação da notícia limita e viola os direitos à honra e à imagem da parte autora.



    E as razões dessa conclusão são evidentes, até porque a liberdade de expressão e de informação, notadamente quando exercida pelos profissionais dos meios de comunicação, como qualquer outro direito fundamental, não é absoluta.



    Além do limite consubstanciado na veracidade da informação, deve compatibilizar-se com os direitos fundamentais dos cidadãos afetados pelas informações.



    Pelos termos usados na redação da indigitada nota, não se pode afirmar ser ela meramente informativa, o que descartaria a alegação de ofensa à honra do autor. Ao contrário, o caráter malicioso que se extrai do texto faz alusão a condutas delituosas.



    [...]



    Por sua vez, o pedido de retirada da matéria da página virtual da ré na internet também se mostra cabível, dado o caráter claramente difamatório da manchete e do conteúdo da matéria veiculada.



    [...]



    Outrossim, passados mais de 02 anos dos fatos, não se verifica interesse à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública (art. 20 do Código Civil) para que a referida matéria seja mantida ativa na internet.



    Assim, merece procedência o pedido do autor de exclusão da matéria divulgada pela ré e envolvendo a sua pessoa.”



    Razão parcial assiste ao Reclamante.



    A Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, sendo livre a expressão da atividade de comunicação, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o “positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura” (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). Ou seja, a Carta Magna protege a liberdade de expressão em seu duplo aspecto: o positivo, é dizer, "o cidadão pode se manifestar como bem entender"; e o negativo, “que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia”. 



    A liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. 



    No caso concreto, a ação foi julgada de forma antecipada, ante o reconhecimento da revelia da parte Reclamante, embora tenha sido alegada a nulidade da citação, conforme se infere do seguinte trecho do ato reclamado:



    “1. Do julgamento antecipado



    A causa encontra-se apta a julgamento, razão pela qual dispenso a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.



    2. Da nulidade da citação e da revelia



    A requerida argui a nulidade de sua citação ao argumento de que o endereço para o qual restou direcionado o ofício citatório não guarda relação com sua sede empresarial. Menciona que na Junta Comercial está situada e devidamente registrada à Rua Doutor Ubirajara Dib Zogaib, n° 07, Vila Pirajussara, São Paulo/SP, CEP 05581-010. Relata que o endereço para o qual foi encaminhado o Aviso de Recebimento trata-se da residência de um dos sócios e a Sra. Marília, signatária, não integra o quadro societário ou participa em qualquer modalidade da administração da empresa.



    De fato, é de se reconhecer que se a citação da pessoa jurídica for realizada em endereço onde não era estabelecida a sua sede, induz à conclusão de que o recebedor não mantinha qualquer vínculo de representação ou de subordinação com a empresa.



    Ocorre que no caso concreto destes autos, a própria requerida reconhece que durante determinado período um dos Sócios exerceu suas atividades empresariais em casa, no endereço da citação, o enseja a aplicação da teoria da aparência e, por corolário, o reconhecimento da validade do ato citatório.



    É que a correspondência citatória foi entregue e não recusada no endereço apontado como da empresa requerida, logo, não tendo sido recusada, atrai, assim, a teoria da aparência, consoante precedente do STJ: "...adota a teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário" (AgRg no Aresp n. 166.453/RS, Min. Raul Araújo, DJE 25/09/2012)" (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013).



    […]



    Portanto, afasto a alegada a nulidade do ato citatório e, em consequência, decreto a revelia da parte requerida, na forma do art. 344 do Código de Processo Civil.



    A consequência da contumácia consiste em se presumir como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, de modo a facultar a aplicação do direito correspondente, em face da ausência de controvérsia decorrente do transcurso do prazo de resposta em branco, consoante interpretação sistemática dos arts. 344 a 346 do Código de Processo Civil.”



    Portanto, ao desconsiderar o ônus imposto ao autor da demanda originária de provar os atos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), e assentar que as informações divulgadas pelo jornalista caracterizavam-se como abusivas e vexatórias, inverteu a lógica processual, sem apresentar razão jurídica plausível, alegando que a parte autora da ação indenizatória, sem que tenha havido abertura de fase probatória nos autos originários, “obteve êxito em comprovar a conduta danosa da ré com intuito de lhe causar abalo moral suficiente a ensejar condenação a título de indenização”. 



    Desse modo, a decisão judicial, ao reconhecer como vexatória reportagem jornalística, e deixando de fundamentar sua decisão em qualquer elemento de prova que corroborasse as alegações autorais, no sentido de que os fatos reportados são efetivamente falsos, impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    No âmbito da Democracia, conforme consignei no julgamento da ADI 4.451 (Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019), a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435). 



    Todas as opiniões existentes, que não constituam ilícitos, são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72). 



    A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, arts. 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais Separação de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente, instalação do arbítrio. 



    A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 



    Dessa maneira, tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático; quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas; pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à Separação de Poderes e aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos.



    O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também àquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias (Kingsley Pictures Corp. v. Regents, 360 U.S 684, 688-89, 1959). Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 



    A Corte Europeia de Direitos Humanos afirma, em diversos julgados, que a liberdade de expressão:



    “constitui um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática, uma das condições primordiais do seu progresso e do desenvolvimento de cada um. Sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo 10º, ela vale não só para as «informações» ou «ideias» acolhidas com favor ou consideradas como inofensivas ou indiferentes, mas também para aquelas que ferem, chocam ou inquietam. Assim o exige o pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, sem os quais não existe «sociedade democrática». Esta liberdade, tal como se encontra consagrada no artigo 10º da Convenção, está submetida a excepções, as quais importa interpretar restritivamente, devendo a necessidade de qualquer restrição estar estabelecida de modo convincente. A condição de «necessário numa sociedade democrática» impõe ao Tribunal determinar se a ingerência litigiosa corresponde a «uma necessidade social imperiosa”



    (ECHR, Caso Alves da Silva v. Portugal, Queixa 41.665/2007, J. 20 de outubro de 2009) 



    A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático.



    Lembremo-nos que, nos Estados totalitários no século passado – comunismo, fascismo e nazismo –, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação política, seja pela existência do serviço de divulgação da verdade do partido comunista (pravda), seja pela criação do Comitê superior de vigilância italiano ou pelo programa de educação popular e propaganda dos nazistas, criado por Goebbels; com a extinção do multiplicidade de ideias e opiniões, e, consequentemente, da Democracia.



    O funcionamento eficaz da Democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias; garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos – moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos, pois, no dizer de HEGEL, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam.



    A decisão reclamada, sem o respeito ao devido processo legal, criou óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, havendo manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas: Rcl 21.504 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015; e Rcl 22.328, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Observado, portanto, o desrespeito ao que decidido pela CORTE na ADPF 130.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão proferida no Processo 5016166-14.2021.8.24.0011, DECLARANDO A NULIDADE DO PROCESSO e DETERMINANDO NOVA CITAÇÃO para que haja o respeito ao devido processo legal. 



    Comunique-se ao Juízo da origem, bem como ao TJSC, diante da pendência de julgamento de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo.



    Intimem-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente